Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. PARCIAL COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTE DOS VALORES ALEGADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O contrato de mútuo, com previsão legal nos arts. 586 e 587 do CC/02, é negócio jurídico de natureza não solene, cuja validade independe de forma escrita, admitindo-se, portanto, sua celebração verbal.
2. A informalidade do mútuo, contudo, não dispensa o Autor do ônus de demonstrar os elementos essenciais do negócio jurídico alegado, incumbindo-lhe comprovar a efetiva entrega dos valores, a destinação empresarial e a ausência de adimplemento, nos termos dispostos no art. 373, I, do CPC/15.
3. Comprovada a transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diretamente à conta da empresa Ré, e ausente prova de quitação ou demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC/15), correta a sentença que reconheceu a existência de contrato verbal de mútuo e determinou a restituição da referida quantia aos Autores.
4. Quanto aos demais valores pleiteados, não comprovada a contratação ou a destinação empresarial dos repasses, tampouco a existência de poderes de representação da funcionária que os recebeu, deve ser mantida a improcedência do pedido de ressarcimento desses montantes, como decidido pelo Juízo de origem.
5. Inviável a condenação dos Autores por litigância de má-fé, se ausentes os requisitos do art. 80 do CPC/15.
6. Incabível a modificação da base de cálculo dos honorários, que deve observar a ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC/15, incidindo sobre o valor da condenação.
7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.